Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707888-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA MARIA RASSI CERCE, MARCELO CERCE, ANTONIO CARLOS CERCE, MARIA DE LOURDES MININEL CERCE EMBARGADO: JULIANA DE LACERDA MESSERE ROMANCINI, ESPOLIO DE ANTONIO DE PADUA ROMANCINI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO CERCE, LIVIA MARIA RASSI CERCE, ANTONIO CARLOS CERCE e MARIA DE LOURDES MININEL CERCE, contra acórdão de ID – 23773464. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24112734. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JULIANA DE LACERDA MESSERE ROMANCINI e ESPOLIO DE ANTONIO DE PADUA ROMANCINI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator